Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-12.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. ameaça. contexto de violência doméstica. relevância da palavra da vítima. desnecessidade de presença física no momento da ameaça. embriaguez voluntária. dolo. configuração. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, no contexto dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006.
II Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da vítima no momento da prolação da ameaça impede a configuração do delito; e (ii) determinar se a embriaguez voluntária do agente afasta o dolo na prática do crime.
III. Razões de Decidir
3. A consumação do crime de ameaça independe da presença física da vítima no momento da exteriorização da intimidação, sendo suficiente que ela tenha conhecimento do teor ameaçador e se sinta atemorizada.
4. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a culpabilidade do agente nem afasta o dolo na prática do crime de ameaça, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos. 28, II, e 147, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938700, 0753522-75.2023.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 24/10/2024, DJe 07/11/2024.